Tribunal: TJMT
Processo: 1015675-39.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015675-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVONETE CHAVES WEISS - CPF: 037.133.041-65 (RECORRIDO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), JOEL ANTONIO IZIDORO - CPF: 718.028.519-68 (RECORRIDO), MAURICIO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.361-71 (RECORRENTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), RENATO SPINELLI NETO - CPF: 551.813.171-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – CUSTO DO CONSERTO SUPERIOR AO VALOR VENAL DE MERCADO DO VEÍCULO – ADEQUAÇÃO AO VALOR VENAL DO BEM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 13.367,23 (treze mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

1.2. Da preliminar de incompetência jurisdicional.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de provas da culpa do recorrente pelo acidente.

2.2. Combate o valor dos danos materiais.

2.3. Da litigância de má-fé.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, no mérito, a parte recorrente se limita a debater acerca do valor dos danos materiais, nada se referindo à dinâmica do acidente e possível culpa da parte recorrida, tornando-se incontroversa a versão de culpa da recorrente pelo acidente automobilístico.

1.2.
Preliminar de incompetência jurisdicional.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos e as argumentações fático-jurídicas pelas partes litigantes permitem extrair toda a dinâmica da colisão veicular, fato processual que dispensa a realização e prova pericial técnica.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de provas da culpa do recorrente pelo acidente.

Rejeito tal tese arguida pela parte recorrente, de que não há provas do acidente de como o acidente ocorreu, eis que, segundo se infere do boletim de ocorrência no ID nº 132438152, o veículo da parte recorrente não respeitou a preferência de tráfego, ao adentrar na via por onde trafegava o automotor da parte recorrida, restando evidenciado que foi tal conduta irregular da parte recorrente o fator preponderante do acidente, sendo que, o recorrente em momento algum se r
efere à dinâmica do acidente e possível culpa da parte recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSRAPIDO AFASTADA -
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– COLISÃO DECORRENTE DE INVASÃO DE VIA
PREFERENCIAL
– CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE
TRÂNSITO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(N.U 8061445-04.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

2.2.
Combate o valor dos danos materiais.

Acolho parcialmente tal pleito recursal, eis que, restou comprovado pelo recorrente que o valor venal do veículo, em março de 2022, era de cerca de R$ 8.702,00 (oito mil e setecentos e dois reais). Não sendo aceitável que o valor do conserto do mesmo custe ao recorrente valor superior ao valor do próprio veículo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REVELIA - RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS E PROVAS PRODUZIDAS – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM BASE NO VALOR VENAL DO CARRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia é medida que se impõe, posto que a contestação foi protocolada fora do prazo legal, sendo que não foi juntado atestado de indisponibilidade do sistema projudi.

Não se pode indenizar a Reclamante por danos materiais com valor superior ao dobro do valor venal do veículo atingido em acidente de trânsito.

Reforma da sentença para reduzir a condenação por danos materiais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 001.2009.005.648-0, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2015).

2.3.
Da litigância de má-fé.

Quanto ao pedido formulado pela parte recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, rejeito tal pleito recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos materiais, para a quantia de
R$ 8.702,00 (oito mil e setecentos e dois reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022